Tribunal: TJMT
Processo: 1043251-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043251-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMAO - CPF: 890.827.021-34 (RECORRENTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1043251-02.2022.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Cristiane Ignez Barbieri Simão

Parte Recorrida:
Calcard Administradora de Cartões Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 142

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS INDEVIDOS – COBRANÇA DENOMINADA
“SEGURO BOLSA PREMIÁVEL
”

– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DE VALORES –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve cobrança indevida, referente ao serviço exigido na fatura do cartão de crédito da recorrente, no entanto, entendeu que no caso dos autos não se configurou situação apta a ensejar os danos morais pleiteados.

2.

A recorrente defende que as cobranças efetuadas pela demandada, em relação ao serviço denominado
“seguro bolsa premiável”
, são aptas a ensejar os danos morais pleiteados, uma vez que não contratou os serviços e no momento em que tomou conhecimento dos fatos, entrou em contato com a demandada para solucionar o problema, no entanto, sem êxito.

3.

Dos autos verifica-se que, realmente, houve cobrança do valor de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos) nas faturas dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022, e quanto a tais fatos, a demandada deixou de apresentar defesa a fim de comprovar a legalidade e a regularidade da contratação dos serviços, portanto, correta a sentença em determinar a restituição dos valores cobrados de forma indevida.

4.

Por outro lado, não tem razão a recorrente em relação ao pleito de fixação de danos morais.

5.

A cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que o desconto lhe causou prejuízos financeiros severos ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

6.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

7.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

8.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior à consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga indevidamente.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

1
2.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É
como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023